Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737196-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: TIAGO PECHUTTI MEDEIROS, FERNANDA MAIZA ALMEIDA EMBARGADO: ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO NETO, MONI IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Às partes TIAGO PECHUTTI MEDEIROS e FERNANDA MAIZA ALMEIDA para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, o instrumento no qual há pedido de intimação exclusiva em nome do causídico indicado ao ID 22063562. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator